Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEX SANDRO DA SILVA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor de MARCIO DINIZ, por meio da qual o Juiz a quo deferiu o pedido de penhora de 30% do salário do Agravante, nos seguintes termos: “A orientação predominante nos tribunais pátrios sinaliza no sentido de ser possível a flexibilização da regra constante do art. 649, IV, do Código de Processo Civil, para a instituição de penhora sobre verbas de natureza salarial, respeitado o limite de 30% (trinta por cento), correspondente à chamada margem consignável. Com isso, deu-se passo importante rumo à conciliação da necessidade de atribuição de efetividade ao processo de execução, nos casos em que o devedor não dispõe de bens passíveis de constrição judicial, com a exigência de preservação da respectiva dignidade, mercê da garantia de recursos minimamente hábeis ao provimento dos seus anseios vitais. Sendo assim, defiro, em parte, o pleito formulado pelo credor para instituir penhora de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos a que faz jus o devedor, junto às sociedades empresárias Soberana Segurança e Vigilância Ltda. (CNPJ: 01.066.493/0001-25) e Partiner Security Serviços de Segurança Ltda. (CNPJ: 12.817.803/0004-65). A constrição ora instituída estará limitada ao percentual de margem consignável disponível na folha de pagamento do devedor. Intimem-se os empregadores a promoverem o desconto mensal, nos vencimentos do devedor, no percentual estipulado, até a satisfação do crédito. O valor descontado deverá ser transferido para conta com movimentação vinculada à autorização deste juízo. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a lei é clara sobre a impenhorabilidade de salários, ressaltando que o precedente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que levou à relativização da impenhorabilidade salarial diz respeito à hipótese em que o devedor possuía renda superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais e não envidava esforços para quitar o débito. Esclarece que a situação econômica do Agravante é diversa, pois não comporta nenhuma excepcionalidade que permita a manutenção da penhora determinada pelo Juízo a quo, diante da impenhorabilidade da verba salarial do agravante e da inexistência de ganhos elevados de sua parte que permita a constrição de percentual sem que haja prejuízo à sua subsistência e de sua família. Destaca que seu ganho mensal é de R$ 3.540,15 e que sustenta 3 dependentes e que a manutenção da penhora irá comprometer a sua subsistência e sua família. Pede, assim, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, que seja desconstituída a penhora. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da Justiça Gratuita. Decisão agravada acostada aos autos. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero presente fundamentação hábil para deferimento do pleito liminar do Agravante. Com efeito, conforme expressa previsão do artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E acerca das hipóteses às quais não se aplica a impenhorabilidade prevista no inciso IV, prescreve o 2o: “pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Quadra dizer, a impenhorabilidade de salários, soldos, proventos, etc sempre foi uma tradição do Direito na compreensão de que tais verbas presumem-se destinadas à subsistência do devedor e de sua família. Oportuno observar, entretanto, que o Eg. Superior Tribunal de Justiça houve por bem entender que essa regra não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar,preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Portanto, o entendimento a ser observado é: pode-se penhorar desde que o caso se enquadre em situação excepcional e que haja um valor restante que garanta a subsistência digna do devedor e de sua família. Isso significa, claramente, que não se autorizou a penhora de salário em qualquer caso, muito menos neste, mas que a penhora deve ser considerada possível desde que reste o suficiente para o devedor e sua família subsistirem. Surge, como consequência lógica, que o credor deve demonstrar com absoluta clareza a situação econômico-financeira do devedor, primeiro, para avaliar se o caso se enquadra dentro da excepcionalidade, e, segundo, para verificar qual o percentual possível de ser penhorado. Na hipótese, na Carteira de Trabalho juntada às fls. 113 e 117 destes autos eletrônico, consta que o Agravante recebe o salário bruto, sem os descontos legais, de R$ 2.454,82 junto à empresa Soberana Segurança e Vigilância e o importe de R$ 2.670,45 da empresa Security Serviços de Segurança Ltda. O Agravante família e possui dependentes. O Agravante afirma que recebe líquido em torno de R$ R$ 3.540,15, quantia não elevada. O credor/Agravado, por sua vez, não demonstrou qualquer situação excepcional que justifique a flexibilização da lei e a penhora de parte do salário em questão. Logo, tenho que valores auferidos pelo Agravante, por si sós, não são suficientes para a aferição da real situação econômico-financeira do devedor/Agravante, carecendo este Juízo de um quadro seguro que permita avaliar se o caso comporta a constrição e em que dimensão percentual. Ademais, o credor, nos autos de origem, não informou de forma analítica a situação do devedor a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário, de modo que concluo que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para, suspendendo a decisão liminar, determinar desconstituição a penhora recaída sobre o salário do Agravante. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator